Tribunal: CARF
Processo: 10860.906115/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10860.906115/2011-02
ACÓRDÃO
3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PILKINGTON BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/10/2007 a 31/12/2007
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DE IPI. VEDAÇÃO NA CONCOMITÂNCIA
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL DE EXIGÊNCIA DE CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor
possa ser alterado total ou parcialmente por decisão definitiva em
processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e exigência de
crédito do IPI (art. 20 da IN SRF no 600, de 28/12/2005; art. 25 da IN RFB no
900, de 30/12/2008; art. 25 da IN RFB no 1.300, de 20/11/2012).
PRECLUSÃO CONSUMATIVA E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
A Recorrente, em sede de recurso, inova o remédio recursivo com matéria
não levada ao julgamento à instância ‘quo’, o que configura supressão de
instância e preclusão consumativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação à matéria aviada em sede de
manifestação de inconformidade; em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
2
Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Adoto o Relatório da DRJ de origem, eis que em seu relato os fatos e a base legal da
decisão estão muito bem descritos, com clareza e objetividade, assim nos informando:
Trata o presente processo de PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE IPIPER, combinado
com DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP, abaixo relacionados, suportados
pelo saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano-calendário de 2007, calculado nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999:

Em razão de diversos PER/DCOMP transmitidos pelo interessado foi instaurado
procedimento fiscal comandado pelo MPF no 08.1.08.00.2011-00009-0. Após a
análise de diversos documentos solicitados ao contribuinte, a fiscalização lavrou
Termo de Verificação Fiscal para relatar que a empresa industrializava, no
segundo semestre de 2007, vidros temperados e laminados, com ou sem
componentes, de dimensões e formatos que permitiam a sua aplicação em
veículos, com classificação fiscal na TIPI (Tabela de Incidência do Imposto sobre
Produtos Industrializados), à época, sob o n° 7007.11.00, 7007.2100 e 8708.2999.
Com estas características de atuação da empresa, a fiscalização apurou o
aproveitamento indevido de créditos que glosou por serem:
a) créditos sobre o IPI destacado em notas fiscais de aquisição de insumos que
deveriam ser emitidas, obrigatoriamente, com suspensão do IPI, pois o
contribuinte se inseria nas condições previstas no art. 29, §1o, inc. I, alínea “a”, da
Lei no 10.627, de 2002. Tais notas fiscais foram relacionadas no Anexo I ao Termo
de Verificação Fiscal (fls. 456/471);
b) créditos escriturados no RAIPI sob o título de “Art. 14 da IN SRF no 21/97-
Abatimentos”, referente a notas de débitos, emitidas por seus clientes em
decorrência de diferenças de preços ou de quantidades de peças;
Fl. 665
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
3
c) créditos relativos à devolução ou retorno de mercadorias (CFOP nos 1.201,
1.202, 1.949, 2.201 e 2.949), mas que não foram devidamente reinseridos no
Controle de Estoques apresentado à Fiscalização.
Também houve, segundo a fiscalização, créditos mantidos na escrituração fiscal,
mas não passíveis de ressarcimento, pois que decorrentes, por exemplo, de
devolução de venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros. Tais
créditos não foram glosados, mas destinados apenas ao abatimento de débitos.
Realizados os ajustes dos créditos, a fiscalização refez a escrituração fiscal do
contribuinte, donde concluiu que não havia saldo credor a ressarcir. O Termo de
Verificação Fiscal foi totalmente acatado e com base no pronunciamento da
Fiscalização foi proferido Despacho Decisório com o indeferimento do saldo
credor solicitado e a não homologação da compensação a ele vinculada.
Irresignado com o indeferimento de seu pleito, o contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade de fls. 324/367.
Como preliminares, o contribuinte alegou:
a) o sobrestamento do presente processo em face do auto de infração originador
do processo administrativo fiscal no 10860.720717/2012-47, tendo em vista que
análise do presente processo é dependente da análise do processo de auto de
infração, ainda não definitivamente julgado;
b) a nulidade do despacho decisório.
Como questões de mérito, o contribuinte alegou:
Com relação à glosa do item (1) acima: a) o princípio da não cumulatividade; b)
que as vendas foram realizadas não somente para estabelecimentos industriais,
mas também para revendedores para abastecimento direto de clientes, e, ainda,
c) que efetuara aquisições de estabelecimentos equiparados a industrial, que
corresponderiam erroneamente a créditos glosados. Apresentou cópia de notas
fiscais relativas ao 4o trimestre de 2007 (DOC. 4) e protestou pelo envio de outras
notas fiscais relativas ao período de apuração em causa.
Com relação às glosas de créditos relativos à devolução de mercadorias, o
contribuinte alegou que tendo ocorrido a efetiva entrada das mercadorias em seu
estabelecimento, quanto muito teria descumprido uma obrigação meramente
acessória, ou seja, não escriturar o Livro Controle da Produção e do Estoque, cujo
descumprimento acarretaria a aplicação de multa pecuniária cabível, nos termos
do §3o do art. 113 do CTN.
Quanto à glosa de créditos-Estorno de Débitos, afirmou que a fiscalização glosou
o crédito registrado pelo autor em razão da nota de débito emitida pelo cliente,
mas ignorou que o recorrente pagou novamente o IPI na etapa seguinte da
mesma operação, logo sobre o mesmo fato gerador, quando o cliente emite a
nota de crédito.
Fl. 666
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
4
O contribuinte ainda contestou o que chamou de glosa de créditos não passíveis
de ressarcimento, querendo se referir à reclassificação de créditos, decorrente da
aquisição de mercadorias para revenda, alegando que a fiscalização não fez o
devido levantamento, o cruzamento entre essas aquisições e os produtos
fabricados e vendidos, o que tornou mais uma vez precária a peça acusatória.
É O RELATÓRIO.
Em sessão realizada no dia 24 de junho de 2014 a 3a Turma da DRJ/JFA exarou o
Acórdão sob no 09-52.489, onde, indeferiu a solicitação contida na Manifestação de
Inconformidade, mantendo a integralidade do Despacho Decisório.
Por AR – Aviso de Recebimento, no dia 16/07/2014 a Recorrente tomou ciência da
decisão acima, sendo que no dia 12/08/2014 aviou o presente remédio recursivo, com suas
razões.
Eis, em apertada síntese o relato do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende quase todos os demais requisitos
formais de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento parcial, não conhecendo de
matérias que configurem supressão de instância e preclusão consumativa.
3. PRELIMINARES
3.1. Do sobrestamento do presente feito – Relação de prejudicialidade com outro
processo administrativo.
Alega a Recorrente que os créditos de IPI do presente PAF estão sendo discutidos
noutro processo sob no 10860.72071/2012-47, que é prevento, onde nele verifica-se a
legitimidade de saldo credor de IPI referente aos meses de 07/2007 a 12/2007.
A DRJ enfrentou o assunto, assim se pronunciando:
1.1 SOBRESTAMENTO DA ANÁLISE DO PRESENTE PROCESSO EM FACE DA
EXISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO No 10860.720717/2012-47
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
5
No entendimento de que o auto de infração, lavrado relativamente aos períodos
de apuração do trimestre, tem relação direta com o indeferimento de seu pleito,
solicitou o contribuinte o sobrestamento deste processo até que se julgue
definitivamente o processo de auto de infração no 10860.720717/2012-47. De
fato, o mencionado processo evidenciou a ausência de créditos passíveis de
ressarcimento ou disponíveis para utilização em Declaração de Compensação.
Entretanto, a situação em causa não está albergada pelos dispositivos normativos
que cuidam da vinculação entre processos administrativos fiscais, ainda que no
caso concreto se mostre, sem dúvida, que a lavratura do auto de infração
determinou a improcedência do pleito do contribuinte. Aliás, postergação não
existe. Mas a possibilidade de que exista um único processo administrativo ou que
se faça a juntada por apensação de processos estão atualmente normatizadas
pela Portaria RFB no 666, de 24/04/2008, que estabelece as situações em que tais
condições se dão:
...
As situações descritas na Portaria RFB no 666, de 2008, são bem claras. Pode-se
formalizar um único processo administrativo nos casos em que as exigências de
crédito tributário do mesmo sujeito passivo, formalizadas com base nos mesmos
elementos de prova, referentes aos tributos definidos no art. 1o da portaria.
Também há a juntada por anexação de processos, mas sempre em se tratando de
recurso hierárquico.
Como se vê, não há dispositivo que imponha ao julgador o dever de sobrestar ou
juntar processos de ressarcimento/compensação, denegados em razão de
lançamento de ofício, ao processo de referente ao crédito tributário, a não ser
nos casos bem definidos na legislação processual tributária. Nesse contexto,
cumpre examinar o presente em conformidade com sua apresentação para
julgamento.
Além das razões acima apontadas, em pesquisa ao VER do CARF verifica-se que o
andamento do feito dito por prevento é de o mencionado ter retornado à DRJ competente, para
apreciação e julgamento da peça recursal. Nos termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, pois
houve matérias não apreciadas pela instância ‘a quo’.
Mas, há uma outra razão, além das apontadas pela DRJ competente desse processo,
que me filio, é que a Recorrente se equivocou ao período de apuração, ou seja, não se trata do
mesmo período do aqui analisado. Confira:
Processo no 10860.904675/2011-14
Recurso Voluntário
Acórdão no 3301-013.533 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de 24 de outubro de 2023
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
6
Recorrente PILKINGTON BRASIL LTDA
Interessado FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007 (DN)
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELA DRJ. RETORNO À
ORIGEM. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO.
Ante a existência de matérias não apreciadas pelo julgador “a quo” impõe-se o
retorno da peça recursal à unidade de origem a evitar a supressão de instância,
bem como, cerceamento ao direito de defesa ao direito do contribuinte. Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, anular o acórdão da DRJ e, a evitar a supressão de
instância, não conhecer do Recurso Voluntário, determinando o encaminhamento
dos autos à DRJ competente, para apreciação e julgamento da peça recursal. Nos
termos do Art. 58, §5o, Anexo II do RICARF, a Conselheira Juciléia de Souza Lima
não votou nesse julgamento, por se tratar de questão já votada pelo Conselheiro
Breno do Carmo Moreira Vieira na reunião de dezembro de 2020.
Então, tenho as minhas razões as mesmas da DRJ e, ademais, penso que pelo fato
de serem períodos distintos não há liame entre os dois PAF’s.
Rejeito a preliminar.
3.2. Nulidade do Despacho Decisório -Erro de direito e alteração do critério
jurídico do lançamento.
A matéria trazida em sede recursiva não é a mesma apresentada ao julgamento da
instância ‘a quo’, quando apreciou a Manifestação de Inconformidade, pois lá diz nulo o Despacho
Decisório, eis que substanciado em presunções/suposições e porque violou o princípio da verdade
material, assim defendendo:
Com efeito, no universo de operações realizadas pela Impugnante, no período em
análise, há operações que não se submetem à suspensão do IPI.
Entre elas, como se verificará no mérito (item III.1 desta manifestação) estão as
aquisições, no mercado interno, de fornecedores meramente equiparados a
industrial que, como reiteradas decisões e soluções de consulta da RFB, não se
submetem à referida norma.
Também, como se verificará no mérito (item III.2 desta) no universo de operações
de aquisição de mercadorias importadas pela Impugnante, e também adquiridas
no mercado interno, há insumos e materiais intermediários que foram utilizados
na fabricação de produtos destinados ao mercado de reposição, ou seja, parte das
aquisições se referem a insumos ou materiais intermediários destinados a
fabricação de produtos ou partes e peças automotivas que não foram destinados
à montagem de veículos pelas montadoras.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
7
Nos termos da legislação em tela, a suspensão do IPI está condicionada à
destinação do produto final, no caso, que a parte ou peça seja destinada à
fabricação de veículos, e não toda e qualquer destinação, com p. ex. o MERCADO
DE REPOSIÇÃO OU OUTROS REVENDEDORES ATACADISTAS.
E, se a fiscalização parte do indício de que todas as operações de aquisição, de
importação ou no mercado interno, o forma de estabelecimento industrial ( e não
equiparado) e que todos os produtos fabricados pela Impugnante tiveram como
destino a fabricação de veículos auto propulsados, então, a não verificação e
correta identificação desses elementos , no presente caso, torna precária a
acusação fiscal, eis fere o princípio da verdade material e, consequentemente, o
princípio constitucional da ampla defesa.
Esses indícios, levantados pela fiscalização, não foram utilizados com cautela,
violando a segurança e certeza do direito, alicerce dos princípios da estrita
legalidade e da tipicidade cerrada em matéria tributária, como leciona o Prof.
Paulo de Barros Carvalho:
[...]
O trabalho fiscal, a bem da verdade, deixou de utilizar elementos concretos para
suportar a acusação, omitindo-se, inclusive, em considerar questões relativas às
aquisições de estabelecimento meramente equiparados a industrial e,
principalmente, se havia produtos destinados ao mercado de reposição, testes,
amostras, construção civil, etc.
Nesse sentido, é de se ter presente uma das conclusões a que chegaram os
maiores tributaristas do País, quando da realização do IX Simpósio Nacional de
Direito Tributário, que teve por tema “PRESUNÇÕES NO DIREITO TRIBUTÁRIO”.
[...]
Considerando “in casu” caracteriza a presunção “hominis” evidente a
impossibilidade de manutenção da acusação fiscal, porque a exigência baseada
em tal espécie de presunção é incompatível com os princípios da legalidade e com
o da tipicidade tributária.
[...]
Por estar o despacho decisório, que glosou tais créditos e que não homologou as
compensações, fundamentadas em suposições e/ou meras presunções, concluiu-
se, sem esforço, que não pode prosperar, posto que evidentemente viciadas e,
em consequência, nula.
Por esses motivos, ou seja, pelo fato de a acusação fiscal estar baseada em meras
presunções, bem como por violar o princípio da busca da verdade material o
despacho decisório, neste ponto, a mesma é nula.
Ao analisar a questão a DRJ assim pronunciou:
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
8
O trecho extraído da manifestação de inconformidade contextualiza a posição
adotada pelo contribuinte contra o despacho decisório, no sentido de entendê-
lo nulo. Por considerar que não houve a busca da verdade material, ou seja, as
reais circunstâncias que permeiam sua atividade, quais sejam: a) a aquisição de
insumos, b) a industrialização dos produtos e c) as respectivas comercializações,
há falhas insanáveis no despacho decisório que acarretaram o cerceamento de
seu direito de defesa, pois que formulado com base em presunções simples, por
isso, é nulo. (DN)
Em sede recursiva diz nulo o Despacho Decisório por erro de direito e alteração do
critério jurídico do lançamento, que é completamente diferente de ausência de busca da verdade
material
Nessa seara, apreciar a matéria trazida na presente peça recursiva seria
homenagear a supressão de instância e desconsiderar a preclusão consumativa, o que seria uma
heresia processual.
Portanto, não conheço da preliminar suscitada.
3.3. Da nulidade da decisão recorrida – Precariedade da acusação fiscal – Ausência
da busca da verdade material
Referente a decisão ora anatematizada, diz a Recorrente que ela “passa ao largo
dos argumentos e provas apresentadas pela Recorrente dando conta de que o trabalho fiscal é
precário, nulo, por flagrante falta da busca da verdade material, quando considerou,
equivocadamente, que todas as operações de aquisição realizadas pela Recorrente estariam
sujeitas, obrigatoriamente, a suspensão do IPI no termos....”. Enfim, não aponta exatamente onde
estaria a nulidade da decisão recorrida, mas sim do Despacho Decisório.
Essa questão, ou seja, a nulidade do Despacho Decisório pela não procura da
verdade material, foi levada ao julgamento da instância ‘a quo’, com seu devido enfrentamento,
cujo qual me filio e o transcrevo abaixo, fazendo dela (transcrição) minhas razões de decidir.
1.2 NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Nesse tópico o contribuinte alega que o Despacho Decisório é nulo porque
baseado em meras presunções/suposições e também porque violou o princípio da
verdade material. Nesse sentido, assevera:
Com efeito, no universo de operações realizadas pela Impugnante, no
período em análise, há operações que não se submetem à suspensão do IPI.
Entre elas, como se verificará no mérito (item III.1 desta manifestação)
estão as aquisições, no mercado interno, de fornecedores meramente
equiparados a industrial que, como reiteradas decisões e soluções de
consulta da RFB, não se submetem à referida norma.
Também, como se verificará no mérito (item III.2 desta) no universo de
operações de aquisição de mercadorias importadas pela Impugnante, e
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
9
também adquiridas no mercado interno, há insumos e materiais
intermediários que foram utilizados na fabricação de produtos destinados
ao mercado de reposição, ou seja, parte das aquisições se referem a
insumos ou materiais intermediários destinados a fabricação de produtos
ou partes e peças automotivas que não foram destinados à montagem de
veículos pelas montadoras.
Nos termos da legislação em tela, a suspensão do IPI está condicionada à
destinação do produto final, no caso, que a parte ou peça seja destinada à
fabricação de veículos, e não toda e qualquer destinação, com p. ex. o
mercado de reposição ou outros revendedores atacadistas.
E, se a fiscalização parte do indício de que todas as operações de aquisição,
de importação ou no mercado interno, o forma de estabelecimento
industrial ( e não equiparado) e que todos os produtos fabricados pela
Impugnante tiveram como destino a fabricação de veículos auto
propulsados, então, a não verificação e correta identificação desses
elementos , no presente caso, torna precária a acusação fiscal, eis fere o
princípio da verdade material e, consequentemente, o princípio
constitucional da ampla defesa.
Esses indícios, levantados pela fiscalização, não foram utilizados com
cautela, violando a segurança e certeza do direito, alicerce dos princípios da
estrita legalidade e da tipicidade cerrada em matéria tributária, como
leciona o Prof. Paulo de Barros Carvalho:
[...]
O trabalho fiscal, a bem da verdade, deixou de utilizar elementos concretos
para suportar a acusação, omitindo-se, inclusive, em considerar questões
relativas às aquisições de estabelecimento meramente equiparados a
industrial e, principalmente, se havia produtos destinados ao mercado de
reposição, testes, amostras, construção civil, etc.
Nesse sentido, é de se ter presente uma das conclusões a que chegaram os
maiores tributaristas do País, quando da realização do IX Simpósio Nacional
de Direito Tributário, que teve por tema “PRESUNÇÕES NO DIREITO
TRIBUTÁRIO”.
[...]
Considerando “in casu” caracteriza a presunção “hominis” evidente a
impossibilidade de manutenção da acusação fiscal, porque a exigência
baseada em tal espécie de presunção é incompatível com os princípios da
legalidade e com o da tipicidade tributária.
[...]
Por estar o despacho decisório, que glosou tais créditos e que não
homologou as compensações, fundamentadas em suposições e/ou meras
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
10
presunções, concluiu-se, sem esforço, que não pode prosperar, posto que
evidentemente viciadas e, em consequência, nula.
Por esses motivos, ou seja, pelo fato de a acusação fiscal estar baseada em
meras presunções, bem como por violar o princípio da busca da verdade
material o despacho decisório, neste ponto, a mesma é nula.
O trecho extraído da manifestação de inconformidade contextualiza a posição
adotada pelo contribuinte contra o despacho decisório, no sentido de entendê-lo
nulo. Por considerar que não houve a busca da verdade material, ou seja, as reais
circunstâncias que permeiam sua atividade, quais sejam: a) a aquisição de
insumos, b) a industrialização dos produtos e c) as respectivas comercializações,
há falhas insanáveis no despacho decisório que acarretaram o cerceamento de
seu direito de defesa, pois que formulado com base em presunções simples, por
isso, é nulo.
As questões levantadas pelo contribuinte como razões de nulidade do despacho
decisório são em evidência questões de mérito, que ele detalha e exemplifica na
manifestação de inconformidade, inclusive com anexação de documentos
comprobatórios, no tópico relativo às questões de mérito. A descrição minudente
dos fatos que levaram à glosa de créditos é incompatível com a ideia expressa na
manifestação de inconformidade de cerceamento do direito de defesa. Essa foi
exercida plenamente pelo contribuinte, não restando questão em aberto que ele
não pudesse expor razão contrária àquela confirmada no despacho decisório,
como ratificação do trabalho da fiscalização. Isso é um fato indiscutível.
Portanto, não se pode admitir o cerceamento do direito de defesa do
contribuinte. Pelo contrário. O fato de ele expor que a fiscalização não considerou
os diversos fornecedores que possui (industrial e equiparado a industrial) e tendo
em vista que cada glosa efetivada pela fiscalização foi detalhadamente
demonstrada e identificada em planilhas dadas ao seu conhecimento, permitido
lhe foi contraditar o despacho decisório e exercer completamente o direito ao
contraditório e à ampla defesa. Esses fatos assim narrados demonstram a
inexistência de cerceamento de direito de defesa, razão pela qual essa
argumentação do contribuinte é afastada no presente voto.
Assim, rejeito a preliminar.
3.4. Da ausência de manifestação sobre o pedido de conversão do julgamento
para realização de diligência/Perícia
Segundo a Recorrente, em sede de Manifestação de Inconformidade foi requerido a
conversão do julgamento em diligência com a finalidade de a fiscalização promover a classificação
dos fornecedores como contribuintes industriais dos fornecedores como contribuinte meramente,
e refazer a apuração do saldo credor de IPI, bem como averiguar a destinação do produto final
comercializado por ela, se venda para as montadoras de veículos, mercado de reposição,
comerciantes atacadistas, etc.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
11
Segundo o CPC/2015, fonte alternativa do PAF, tem-se que:
Art. 489. São elementos essenciais da sentença:
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
Tal postura, diga-se a exigência, existe para garantir que os jurisdicionados
compreendam os motivos que levaram a decisão.
Mas, no Judiciário observa-se que vários precedentes jurisprudenciais têm tendido
pela relativização desse dispositivo, permitindo ao magistrado o poder discricionário e não
obrigando a se manifestar sobre todas as alegações do postulante, desde que os fundamentos
utilizados na decisão sejam suficientes para embasá-la e que tenha razão maior que justifique a
não análise de determinado quesito, sendo ele despiciendo ao julgamento da causa.
No PAF, penso ser possível a mesma permissão, diante do fundamento adotado
pelo julgador, onde, se imprestável a perícia, porque nada será alterado, não há de se falar em
conversão de diligência para sua prática. Em outras palavras, de nada adiantará levar os autos à
perícia, se ela será imprestável ao julgamento, que por razões maiores leva ao improvimento da
peça defensiva.
No caso em tela, o julgador entendeu que o único julgamento possível era a
aplicação do artigo 20 da IN RFB no 600 de 28/12/2005, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade. Então, nada servirá a perícia perquirida. Veja dispositivo
Art. 20. É vedado o ressarcimento a estabelecimento pertencente a pessoa
jurídica com processo judicial ou com processo administrativo fiscal de
determinação e exigência de crédito do IPI cuja decisão definitiva, judicial ou
administrativa, possa alterar o valor a ser ressarcido.
Portanto, imperfeita não está a decisão que tem razão maior num normativo legal
para indeferir uma manifestação de inconformidade, ignorando requerimento de conversão em
diligência, porque despicienda é à decisão do julgado.
Rejeito a preliminar.
4. MÉRITO
4.1. Glosa de créditos IPI – Aquisição de estabelecimento equiparado a industrial
4.2. Glosas de crédito de IPI – Da inaplicabilidade da suspensão do imposto
quando o produto industrializado não for destinado às montadoras
Fl. 674
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
12
4.3. Da suspensão do IPI – Benefício fiscal optativo e não obrigatório
4.4. Do princípio da não cumulatividade do IPI – Crédito do imposto cobrado nas
operações anteriores
4.5. Da indevida alteração do critério jurídico do lançamento por erro de direito
4.6. Da glosa do crédito por devoluções por falta de escrituração do livro controle
da produção e do estoque
4.7. Glosa de créditos – estorno de débitos e abatimentos
4.8 Glosa de créditos não passíveis de ressarcimento
As questões meritórias levantadas pelo Recorrente têm teses e fatos interessantes,
mas que não permitem suas análises e julgamentos, eis que indiferentes saõ para contribuir na
alteração e resultado do julgado, porque ele mesmo reconhece a impossibilidade de

Prossegue mais a frente:

Fl. 675
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
13
Veja, em síntese, a presente testilha administrativa trata de PEDIDO DE
RESSARCIMENTO DE IPIPER, combinado com DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO – DCOMP,
suportados pelo saldo credor de IPI do 4o trimestre do ano-calendário de 2007, calculado nos
termos do art. 11 da Lei no 9.779, de 19/01/1999, cujo arrimo está no processo no
10860.720717/2012-47, que ainda está na DRJ, ou seja, não se tem o trânsito em julgado.
Ora, aos olhos desse julgador, tal comportamento atrai o artigo 20 da IN RFB no
600, de 28/12/2005, o artigo 170-A do CTN e até o Decreto 70.235/72, que regulamenta as
compensações de créditos tributários, que considera impossível a realização da compensação,
considerando que nem mesmo confirma a existência do crédito, faltando-lhe a certeza e liquidez.
Não se pode olvidar que:
1. Deflagrou-se procedimento fiscal para averiguar a legitimidade de saldos
credores de IPI solicitados pelo contribuinte por intermédio de Pedidos
Eletrônicos de Ressarcimentos (PER) e utilizados em Declarações de
Compensação (DCOMP). Tal procedimento gerou a lavratura de auto de
infração nos períodos de apuração compreendidos entre 01/07/2007 e
31/12/2007, do qual originou o processo fiscal no 10860.720717/2012-47;
2. Naquele processo fiscal ainda se encontra em análise na DRJ (segundo
consta no VER – CARF), que lá retornou para diligência, não tendo, portanto,
julgamento definitivo;
3. Assim, para solução do litígio em tela, necessária é a solução daquele litígio,
e, nesses casos a posicionamento da RFB é pelo indeferimento de pedido de
ressarcimento/compensação, conforme art. 20 da IN SRF no 600, de
28/12/2005, e dos arts. 25 das IN RFB no 900, de 30/12/2008, e 1.300, de
20/11/2012, que sucessivamente trataram do mesmo assunto.
Desta forma, em que pese o perfulgente trabalho recursivo em matéria meritória,
mas delas não se conhece o desejado provimento, porque a razão maior de julgar improcedente a
presente peça recursiva é o fato de o crédito perquirido não possuir liquidez e certeza, já que a
conclusão de existência ou não desses requisitos estão abarcadas nos autos do processo
administrativo sob no 10860.720717/2012-47, que retornou à DRJ para diligência.
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do remédio recursivo, não conhecendo
de questões trazidas somente em sede recursal, que configuram supressão de instância e
preclusão consumativa, rejeito as demais preliminares e, no mérito, nego provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 676
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.757 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10860.906115/2011-02
14

Fl. 677
DF CARF MF
Original